Tribunal: TJES
Processo: 0013793-68.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013793-68.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS GOMES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. USO DO TERMO “FEMINICÍDIO” EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que aplicou pena de 20 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, CP). O réu atacou a vítima com objeto contundente enquanto ela dormia, sendo impedido de consumar o homicídio por intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade no julgamento popular em razão da utilização do termo “feminicídio” pelo Ministério Público, ausente da decisão de pronúncia;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena, quanto à pena-base, agravante do art. 61, II, “h” (gestante), atenuante da confissão e fração de redução da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso do termo "feminicídio" em plenário não caracteriza inovação da acusação, por tratar-se de expressão retórica destinada à contextualização social do delito, não havendo afronta ao art. 476 do CPP.
4. Inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o art. 563 do CPP.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, especialmente a presença dos filhos da vítima.
6. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP (crime contra gestante) foi expressamente admitida na pronúncia e comprovada nos autos, sendo correta sua aplicação pelo magistrado.
7. A confissão qualificada não foi reconhecida como atenuante, por não ter sido determinante para a formação do convencimento dos jurados, nos termos da Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do juízo, deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial”.
8. Correta a aplicação da fração mínima de 1/3 na redução da pena pela tentativa, diante da execução completa dos atos e da proximidade do resultado, cuja não consumação decorreu exclusivamente de circunstância alheia à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso do termo “feminicídio” no plenário do júri, quando não configura alteração da imputação, não enseja nulidade.

A pena-base pode ser exasperada com base em fundamentos concretos e proporcionais.

A agravante do art. 61, II, “h”, do CP deve ser aplicada quando prevista na pronúncia e comprovada nos autos.

A confissão qualificada não deve ser reconhecida como atenuante quando não contribui para a formação do convencimento dos jurados, conforme Súmula 545 do STJ.

A fração de diminuição da tentativa deve observar o grau de execução e a proximidade da consumação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 476 e 563; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “h”; 68.

Jurisprudência e súmula relevante citada
:
STJ, Súmula 545.
STJ, HC 508.623/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 12.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013793-68.2010.8.08.0030

APELANTE :
RUBENS GOMES MIRANDA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por Rubens Gomes Miranda , em face da r. sentença (Id. 16518258) que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal . Foi imposta pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa interpôs recurso de apelação (Id. 16518265). Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento popular. Alega que o representante do Ministério Público extrapolou os limites da pronúncia (art. 476 do CPP) ao utilizar o termo "feminicídio", que não tinha previsão legal à época dos fatos (2009).

No mérito, busca a reforma da dosimetria da pena. Requer a redução da pena-base ao mínimo legal; o decote da agravante relativa ao crime praticado contra gestante; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e a alteração da fração redutora da tentativa para o patamar máximo.

Em contrarrazões (Id. 16518268), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16771150) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela rejeição da preliminar de nulidade e pela manutenção integral da dosimetria.

Sobre os fatos, necessário destacar que
a denúncia afirma que em 14 de setembro de 2009, por volta das 02:00h, o denunciado, agindo com
animus necandi
, teria desferido diversos golpes com uma peça de ferro (cantoneira) contra a vítima Selmir dos Santos Costa, enquanto ela dormia. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias, pois a filha da vítima surpreendeu o acusado, que fugiu, permitindo o socorro.

Consta que o crime foi praticado por motivo torpe (o acusado não aceitava o fim do relacionamento) e mediante recurso que dificultou a defesa (traição, pois a vítima foi surpreendida enquanto dormia, sendo ainda agredida com chutes, socos e tentativa de enforcamento).

A defesa sustenta a nulidade do julgamento, alegando que o Ministério Público, ao utilizar o termo "feminicídio" em plenário, teria extrapolado os limites da pronúncia e violado a irretroatividade da lei penal, visto que os fatos ocorreram em 2009.

A tese não merece acolhida.

O artigo 476 do Código de Processo Penal veda que a acusação utilize argumentos estranhos à decisão de pronúncia. No caso, a utilização da expressão "feminicídio" pelo Promotor de Justiça não configurou alteração da imputação fática ou jurídica.

A pronúncia submeteu o réu ao Júri pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa (inciso IV) e, conforme a denúncia, pela motivação torpe (não aceitação do fim do relacionamento).

A utilização do termo "feminicídio" constituiu, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, mero "recurso retórico" destinado a contextualizar a gravidade social do delito praticado em contexto de violência de gênero.

Embora a qualificadora específica do feminicídio tenha sido positivada apenas em 2015, o termo já era amplamente utilizado pela doutrina para descrever homicídios praticados contra mulheres em razão do gênero.

Não houve, portanto,
inovação da tese acusatória
, mas apenas o uso de terminologia para descrever a natureza do crime, pois esta ocorre quando o Ministério Público, durante o julgamento em plenário (especialmente no Tribunal do Júri), apresenta fatos novos ou uma nova classificação jurídica (tese) que não constavam na
decisão de pronúncia
(a decisão que admitiu a acusação e enviou o réu a julgamento).

A lei proíbe essa inovação (conforme o art. 476 do Código de Processo Penal) para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. O réu deve ser julgado apenas pelos fatos e qualificadoras que foram admitidos na pronúncia, pois foi com base neles que a defesa se preparou.

Mudar a acusação no debate final surpreenderia a defesa, violando o chamado "princípio da correlação" (a sentença deve estar correlacionada aos fatos da acusação), o que efetivamente não aconteceu.

Ademais, no processo penal, a declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP . A defesa não demonstrou, concretamente, como o uso do vocábulo teria influenciado indevidamente a convicção dos jurados. O fato de o Conselho de Sentença ser composto majoritariamente por mulheres não presume, por si só, parcialidade no julgamento.

Não havendo alteração da acusação nem demonstração de prejuízo, rejeito a preliminar.

Passo a enfrentar o mérito recursal no que concerne a Dosimetria da Pena, passando a revisá-la de acordo com os termos do art. 59 e 68, ambos do CP.

Pena-Base (Art. 59 do CP)

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Embora a defesa pleiteie a redução ao mínimo legal, verifico que a exasperação mostra-se justificada, conforme passo a demonstrar.

A primeira alegação está voltada a fundamentação da conduta social e das circunstancias do crime. Entretanto, posso observar que a valoração negativa da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
não configura
bis in idem
.

A conduta social foi corretamente negativada pelo desprezo do réu aos deveres inerentes ao convívio familiar. Já as circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
concreto, notadamente o fato de o delito ter sido praticado na presença dos filhos menores da vítima, o que, de fato, exacerba a gravidade do injusto e justifica a majoração.

Quanto à fração de aumento, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 27 anos, valorando negativamente três vetores. Conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, a majoração aplicada, considerando os três vetores negativados, revelou-se moderada, correspondendo, "em média, a fração inferior a 1/8 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável".

Tal dosimetria, portanto, reflete critério técnico equilibrado e amparado na discricionariedade vinculada do magistrado (art. 59 do CP), não havendo reparo a ser feito, embora não tenha seguido a linha traçada pela jurisprudência sobre o tema. Entretanto, rever tal posicionamento iria, em síntese, afrontar o princípio da
reformatio in pejus,
razão pela qual a pena de 20 (vinte) anos deve ser mantida na sua integralidade.

Agravante (Art. 61, II, 'h', CP - Crime contra Gestante)

A defesa pleiteia o decote da agravante de crime cometido contra gestante, alegando que o Juiz Presidente a reconheceu de ofício.

Entretanto, sem razão a defesa neste ponto, posto que conforme se verifica dos autos, a referida agravante (art. 61, inc. II, alínea 'h', do CP) constou expressamente da decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento.

O Ministério Público, em plenário, sustentou a acusação nos exatos limites da pronúncia. Desse modo, ao aplicar a agravante, o magistrado apenas cumpriu o disposto no art. 492, I, 'b', do CPP , não havendo inovação ou violação ao art. 476. A circunstância possui natureza objetiva e restou comprovada nos autos.

Atenuante (Confissão Espontânea)

O apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

A pretensão, de igual forma, não merece guarida. Em seu interrogatório em plenário (Id. 16518001), o recorrente não admitiu a prática do homicídio tentado. Ao contrário, negou o
animus necandi
e sustentou ter agido apenas com dolo de lesão corporal, movido por medo.

Trata-se da chamada "confissão qualificada", utilizada como tese defensiva para buscar a desclassificação do delito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a confissão qualificada só atenua a pena quando efetivamente utilizada para formar o convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso, onde os jurados rejeitaram a tese desclassificatória
1
.

2.4. Causa de Diminuição (Tentativa)

Por fim, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa.

O magistrado, contudo, aplicou corretamente o redutor mínimo de 1/3 (um terço), fundamentando a decisão no
iter criminis
percorrido pelo agente.

O critério para definição da fração na tentativa (art. 14, II, CP) é a maior ou menor proximidade da consumação. No caso, a execução esteve "elevadamente próxima" do resultado morte.

O réu atacou a vítima enquanto ela dormia, utilizando uma cantoneira de ferro, desferindo diversos golpes, chutes, socos e, não satisfeito, tentou enforcá-la com um edredom. A morte foi evitada unicamente pela intervenção da filha da vítima, que surpreendeu o agressor e permitiu o socorro.

Tendo o agente praticado todos os atos executórios idôneos e necessários, esgotando o
iter criminis
, a aplicação da fração mínima de 1/3 é medida que se impõe, estando a decisão alinhada à jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença (Id. 16518258) .

É como voto.

1

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.